Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-94.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020676-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA – NOVO FATO NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

2. Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 501,54 (quinhentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) a título de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O recorrente requerer a reforma da sentença, para fins de condenar o recorrido na devolução da quantia cobrada indevidamente e em indenização por danos morais.

O recorrido, em contrarrazões alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica, a ocorrência de prescrição e decadência e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Voto

Colendos Pares:

O juízo
a quo
ao proferir a r. sentença, analisou o fato narrado na petição inicial e o conjunto probatório produzido nos autos, decidindo de maneira acertada. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos do
decisum
:

“(...) Infere-se dos autos que JONATA KARAN MATHEUS propôs
ação obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais
em desfavor do BANCO BMG S/A, na qual pleiteia a suspensão dos descontos realizado em sua folha de pagamento pela parte reclamada, a repetição do indébito, além da indenização por dano moral.

Citada, a reclamada ofertou contestação no ID 96769223, em que preliminarmente argui a incompetência do Juizado Especial, prescrição e decadência. Defende no mérito o exercício regular do direito e a ausência do dever de indenizar. Ao final, postula a improcedência dos pedidos formulados pela reclamante e, como pedido contraposto, requer a condenação ao pagamento do débito.

A prejudicial de mérito não deve ser acolhida, pois nas relações de consumo não se aplica o prazo decadencial, mas, sim o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. E considerando a lesão sucessiva e a propositura da demanda em 23/06/2022, rejeito a arguição de prescrição, pois nada interfere nas parcelas quitadas pela parte reclamante e discutidas nos autos.

Igualmente não prospera a alegação de incompetência do Juizado Especial em razão da necessária a produção de perícia grafotécnica, visto que a assinatura é idêntica a exarada nos documentos iniciais.

A relação de consumo está caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova, de maneira que incumbe à parte reclamada provar a
legitimidade

do

débito
que ensejou a negativação do nome da reclamante junto aos cadastros de inadimplentes.

(...)

Pois bem! Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a existência jurídica com a juntada dos
TED’s e do contrato (ID 96769225)
, devidamente assinado pela parte reclamante.

Situação que evidencia a legitimidade da dívida e a ausência de conduta ilícita por parte da reclamada, uma vez que a negativação se traduz em exercício regular de seu direito de credora.

Verifica-se, assim, que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório lhe imposto e comprou fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do alegado direito.

Importante destacar que embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, as rubricas são visivelmente idênticas às exaradas nos documentos que instruem a inicial.

(...)

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, a legitimidade da cobrança e inexistência de conduta ilícita. (...)”

O recorrente, em grau recursal, argumenta que a falha na prestação do serviço ocorreu em razão da cobrança indevida de seguro prestamista após a quitação de seu crédito.

Após detida análise dos autos percebo que a alegação formulada nas razões constitui inovação recursal, pois a narrativa posta na petição inicial é de não contratação de empréstimo consignado, bem como de não utilização de cartão de crédito do recorrido. Veja trecho da inicial:

“(...)
Ocorre que ao retirar seu holerite referente ao mês de março de 2022 o autor foi surpreendido com um desconto do banco réu no valor de R$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente a cartão de crédito senão vejamos holerite (ANEXO 01):

Ocorre que o autor embora já tenha contratado empréstimo consignado o autor foi surpreendido com desconto especifico de cartão de crédito, e o mesmo desconhece a contratação desse serviço bem como também não utilizou nenhum serviço de cartão de credito, não recebeu cartão de crédito em sua casa e nem tampouco fez desbloqueio, ou seja, a cobrança de cartão de crédito em seu holerite é indevido. (...).”

Assim, com relação à alegação de cobrança indevida de seguro prestamista não foi analisada pelo juízo de origem e não pode ser analisada neste momento, pois constitui inovação recursal.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023